Tribunal: TJSP
Processo: 2344583-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Decisão que indeferiu o pedido de conversão em ação de execução. Inconformismo. Desacolhimento. Mandados expedidos que não foram cumpridos por inércia da parte autora. Necessidade de tentativa de busca do veículo previamente ao pedido de conversão. Inteligência do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969. Manutenção da decisão. RECURSO IMPROVIDO.